Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700606-28.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. APELADO: MARIA LUIZA MARTINS DECISÃO A parte apelante, por meio da petição de ID 34406321, informa que a parte apelada quitou a cédula de crédito bancário que ensejou o ajuizamento da ação. Assim, pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Decido. Recebo a referida petição como desistência do recurso. O art. 998, caput do CPC, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Portanto, em face da desistência manifestada pelo recorrente, julgo prejudicada a apelação, ante a falta de interesse recursal superveniente. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora